Tribunal: TJBA
Processo: 0567897-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567897-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: GRACA MARIA ELOY DA COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Plano de saúde antigo. Não adaptado à lei nº 9.656/98. Reajuste após 60 anos. Abusividade. Vícios no julgamento colegiado. Inexistência.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão
que negou provimento
à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação, para declarar a abusividade dos reajustes no plano de saúde, além de determinar a devolução simples dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a sentença de primeiro grau, reconhecendo a abusividade do reajuste por faixa etária após os 60 anos e determinando a restituição dos valores pagos a maior, com base na jurisprudência consolidada do STJ e no entendimento de que, mesmo em planos antigos e não adaptados, os reajustes por mudança de faixa etária devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não terem sido ignoradas as alegações sobre a prescrição e a planilha contratual, circunstâncias que, na linha do julgado, não afastariam a ilegalidade verificada.

5. O
s argumentos apresentados nestes aclaratórios representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por esta Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

0567897-43.2018.8.05.0001
,

em que figura como
embargante

SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE

e, como
embargada
,
GRAÇA MARIA ELOY DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.